Tribunal: CARF
Processo: 16327.903813/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903813/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.752 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
NOTRE DAME SEGURADORA SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade
da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as alegações contidas
na Manifestação de Inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903813/2011-71
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por NOTRE DAME SEGURADORA
S.A., em face do acórdão de n° 08-45.690, proferido pela C. 3a Turma da DRJ/FOR, objetivando
sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (“DRJ/FOR”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02/11, formalizada com o objetivo de
contraditar o despacho decisório de fl. 80, pertinente ao saldo negativo da CSLL do
ano-calendário
2003,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
de
no
31662.27723.250507.1.7.03- 2025, fls. 75/79, cuja decisão foi exarada na forma a
seguir reproduzida:

A pessoa jurídica foi notificada pela via postal no dia 18/07/2011, fls. 70/71, tendo
apresentado a sua manifestação de inconformidade, a seguir sinteticamente explanada,
em 18/08/2011.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA PRESTAR INFORMAÇÕES
 o despacho decisório negou o crédito pleiteado sem a adoção de providências no
sentido da aferição de sua existência;
 o sistema eletrônico para transmissão do PER/DCOMP apresenta inúmeras limitações
probatórias, o que não permite sustentar que o contribuinte não teria apresentado todas
as provas do seu crédito;
 o ato administrativo contestado deixou de observar o disposto no art. 65 da IN RFB no
900/2008, dispositivo a estabelecer o poder-dever de a autoridade administrativa
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

determinar a realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito
creditório;
 em vista do disposto pelo art. 195 do CTN não é dado à lei estabelecer quaisquer
limitações ao poder-dever da administração tributária de examinar os documentos do
contribuinte, entendimento que pode ser estendido ao atos infralegais estabelecidos
pelos órgãos do Poder Executivo;
 portanto, mostrou-se prematura a prolação do despacho decisório independentemente
de se abrir ao contribuinte o direito de comprovar o seu direito creditório.
INDICAÇÃO DE PER/DCOMPS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO DIRETA
COM O DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
 o contribuinte apresentou PER/DCOMPs em que informou o saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2003 no valor de R$ 93.761,02, ao qual vinculou compensações com
débitos da CSLL de fatos geradores diversos;
 o despacho decisório não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs
de
nos
07439.49644.250507.1.3.03-0657,
31662.27723.250507.1.7.03-2025,
00836.66172.250507.1.7.03-5160,
41600.47745.250507.1.7.03-6726,
18444.02743.311006.1.7.03-1812 e 35560.33416.230609.1.7.03-7005;
 a medida se deu sob o fundamento de que inexistiria saldo negativo de CSLL apurado
na DIPJ exercício 2004, ano calendário 2003, em razão da não confirmação de retenção
na fonte código de receita 6188 no importe de R$ 48.864,24;
 no entanto, o contribuinte faz jus ao direito creditório pleiteado, com o que não
merece prosperar a não homologação das compensações declaradas;
 a RFB apontou dentre as não homologadas as de nos 00836.66172.250507.1.7.03-5160
e 41600.47745.250507.1.7.03-6726;
 ocorre que em tais declarações foi utilizado crédito oriundo de saldo negativo da
CSLL do ano-calendário 2002, o que difere do presente despacho decisório em que o
crédito refere-se ao ano-calendário 2003;
 como é cediço, o fundamento do despacho decisório deve guardar íntima relação com
o fato que o ensejou, sob pena de cerceamento do direito de defesa do contribuinte;
 a situação acima descrita enquadra-se na hipótese de nulidade estabelecida pelo inc. II
do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972;
 ante a total ausência de identidade entre o despacho decisório impugnado e os
PER/DCOMPs nos 00836.66172.250507.1.7.03-5160 e 41600.47745.250507.1.7.03-
6726, resta evidente a necessidade de sua reforma com a consequente homologação das
compensações.
DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DO SEU
RECONHECIMENTO E DA SUFICIÊNCIA DO SALDO A COMPENSAR.
 a manifestante ressalta a existência de crédito suficiente para as compensações
informadas
nos
PER/DCOMPs
nos
07439.49644.250507.1.3.03-0657,
31662.27723.250507.1.7.03-2025,
18444.02743.311006.1.7.03-1812
e
35560.33416.230609.1.7.03-7005;
 consta do despacho decisório que a retenção realizada pela fonte pagadora CNPJ no
00.508.903/0009-35 não foi comprovada;
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

 de fato, o contribuinte efetuou a indicação de forma errônea pois o que deveria ter sido
apontado seria o CNPJ no 05.445.105/0001-78;
 na DIPJ/2004 é possível identificar o montante recolhido a título de CSLL retida por
fonte pagadora órgão público federal, conforme consta na Ficha 16, páginas 12 a 16;
 esse valor é resultado das retenções realizadas somente pelas fontes pagadoras com os
CNPJ de nos 59.949.362/0001-76 e 05.445.105/0001-78, conforme informes de
rendimentos pela defendente apresentados;
 a RFB reconheceu a retenção relativa ao CNPJ no 59.949.362/0001-76 e por outro
lado deixou de reconhecer aquela pertinente ao CNPJ 00.508.903/0009-35;
 caso o contribuinte tivesse indicado o CNPJ correto, haveria o reconhecimento do
crédito posto que incluso na retenção promovida pelo CNPJ 05.445.105/0001-78;
 o valor da retenção não comprovada foi de R$ 48.864,24, ao passo que pelo Informe
de Rendimentos apresentado houve retenção de R$ 70.062,38, o que representa valor
suficiente para as compensações declaradas;
 o contribuinte cometeu um simples erro de fato;
 tendo a manifestante como apresentar prova da existência do crédito, referida prova
tem que ser analisada para autoridade julgadora, inexistindo a possibilidade de se cobrar
débito inexistente;
 haverá que ser observado o princípio da verdade material;
 trata-se de entendimento acolhido pela doutrina e pela jurisprudência administrativa;
 comprovada a existência do crédito, resta evidente o direito à homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMPs no 07439.49644.250507.1.3.03-0657,
31662.27723.250507.1.7.03-2025,
00836.66172.250507.1.7.03-5160,
41600.47745.250507.1.7.03-6726,
18444.02743.311006.1.7.03-1812
e
35560.33416.230609.1.7.03-7005.
DO PEDIDO

seja reconhecida como prematura a prolação do despacho decisório
independentemente de se abrir ao contribuinte o direito de comprovar o seu direito
creditório;
 seja declarado nulo o despacho decisório em relação à não homologação das
compensações constantes dos PER/DCOMPs nos 00836.66172.250507.1.7.03-5160 e
41600.47745.250507.1.7.03-6726;
 seja reconhecido o crédito pleiteado relativo ao saldo negativo de CSLL do
anocalendário 2003, bem como homologadas as compensações declaradas;
 que quaisquer intimações e notificações sejam realizadas exclusivamente em nome de
THAIS DE MELLO LACROUX, OAB/SP 183.762 e LUIZ EDUARDO DE SOUZA
NEVES SCHEMY, OAB/SP 203.946, ambos com endereço profissional na Alameda
Jaú, 1754, 7o andar, São Paulo/SP, CEP 01420-002.
Como principais elementos de prova foram apresentadas cópias dos seguintes
documentos: despacho decisório impugnado, fls. 19/23; diversos PER/DCOMPs - Docs.
03 e 04, fls. 25/55; DIPJ/2004 - Doc. 05, fls. 57/63; e Comprovante Anual de Retenção -
Doc. 06, fl. 65.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

É o que se tem a relatar”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
ERRO DE FATO PARCIALMENTE COMPROVADO. VERDADE MATERIAL.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 2017).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 30/01/2019, a DRJ/FOR ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
quanto à preliminar de cerceamento ao direito de defesa, aduz que, pelo
fato de não ter sido previamente intimada, relativamente ao valor de IRRF
não confirmado pelo processamento eletrônico da RFB, o que deu azo ao
não reconhecimento do crédito e à consequente não homologação das
compensações, a pessoa jurídica manifestante considerou que seu
direito de defesa houvera sido cerceado, em vista do que clamou pela
nulidade do despacho decisório em apreciação;
(ii)
há que se esclarecer que as declarações de compensação transmitidas
eletronicamente são submetidas à aplicação de rotinas automáticas no
âmbito do Sistema de Controle de Créditos (SCC);
(iii)
efetuados os batimentos eletrônicos pode ser que haja a necessidade de o
contribuinte ser notificado para sanear a existência de informações
controversas, providência que fica ao alvedrio da autoridade
responsável pela prática do ato, sendo certo que existem situações em
que cruzamento de dados se mostra suficiente para que se conclua
acerca da pertinência ou não do crédito;
(iv)
é o que se dá, por exemplo, no caso em que o crédito decorre de retenções
na fonte evidenciadas no PER/DCOMP;
(v)
estando as retenções confirmadas, em virtude da existência de
Declarações de Imposto de Renda na Fonte (DIRFs) apresentadas, tais
valores serão automaticamente confirmados e levados em conta na
mensuração do saldo negativo;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

(vi)
em contrapartida, na hipótese da inexistência de DIRF a respaldar a
retenção informada no PER/DCOMP, a solução a ser adotada será a não
confirmação do IRRF em cotejo, medida que não implicará em
cerceamento na defesa, a ser plenamente exercida quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, momento em que o
contribuinte poderá apresentar a sua versão para o fato, além de carrear aos
autos os elementos de prova que se fizerem necessários;
(vii)
e foi exatamente a situação acima descrita que se deu no caso ora
analisado em que a pessoa jurídica informou retenções na fonte da
ordem de R$ 93.761,02, ao passo em que a parcela eletronicamente
confirmada foi de R$ 44.896,78, tendo a defendente alegado haver
laborado em erro de fato na identificação do CNPJ da fonte pagadora;
(viii) a desnecessidade da intimação prévia diz respeito a entendimento
sedimentado no contencioso administrativo;
(ix)
demonstrada a inexistência de qualquer prejuízo para a defendente,
rechaço o pedido de nulidade em apreciação;
(x)
o despacho decisório contraditado tem a ver com crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2003 e nele não foram
homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMPs de nos
07439.49644.250507.1.3.03-0657,
31662.27723.250507.1.7.03-2025,
00836.66172.250507.1.7.03-5160,
41600.47745.250507.1.7.03-6726,
18444.02743.311006.1.7.03-1812 e 35560.33416.230609.1.7.03-7005;
(xi)
registrou que as compensações especificadas nos documentos de números
00836.66172.250507.1.7.03-5160 e 41600.47745.250507.1.7.03-6726 não
dizem respeito ao saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2003, mas
sim do ano-calendário 2002, em vista do que requereu que este órgão
julgador reconheça a homologação das compensações presentes nestes
PER/DCOMPs; (xii) se o crédito utilizado nos PER/DCOMPs de números
00836.66172.250507.1.7.03-5160 e 41600.47745.250507.1.7.03-6726 foi
informado
no
PER/DCOMP
no
00751.70397.310305.1.3.03-0991
(posteriormente
retificado
pelo
documento
de
no
31662.27723.250507.1.7.03-2025) e este tem por crédito o saldo negativo
da CSLL do ano-calendário 2003, por óbvio que as compensações
especificadas nos documentos de números 00836.66172.250507.1.7.03-
5160 e 41600.47745.250507.1.7.03-6726 estão ancoradas no mesmo
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, fundamento com base
no qual indefiro o pedido formulado pela requerente;
(xiii) consoante afirmado pela interessada, houvera laborado no seguinte erro de
fato: ao invés de informar o CNPJ no 00.508.903/0009-35, o correto seria
registrar o CNPJ no 05.445.105/0001-78;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

(xiv) como elemento de prova, trouxe aos autos o Comprovante Anual de
Retenção;
(xv)
em alinhamento com a versão da defesa, a parcela correspondente à
retenção da CSLL confirmada no Comprovante Anual de Retenção
foi de R$ 70.062,38, enquanto o valor levado para a apuração do saldo
negativo foi de R$ 48.864,24 com o que, a princípio, tal quantia poderá
ser aceita na apuração do saldo negativo;
(xvi) há que se perquirir se os rendimentos respectivos foram devidamente
oferecidos à tributação;
(xvii) como o percentual dos rendimentos levados à tributação foi de 86,05%,
será possível referendar o valor de R$ 60.287,00 (R$ 70.062,38 x
0,8605);
(xviii) como o contribuinte informou no PER/DCOMP o valor de R$
48.864,24, esta quantia de IRRF será referendada no presente julgado, a
ser somada à parcela de R$ 44.896,78 já confirmada no despacho
decisório, chegando-se ao IRRF a ser computado no saldo negativo em
análise, no valor de R$ 93.761,02;
(xix) a despeito de haver registrado no PER/DCOMP a existência de retenções
na fonte no total de R$ 93.761,02, referido valor não foi levado para a
linha 44 da ficha 17 acima apresentada;
(xx)
a única parcela informada na composição do crédito foi aquela
evidenciada na linha 41 - CSLL Mensal Paga por Estimativa, no valor de
R$ 369.340,56, tratando-se de informação que estranhamente não foi
levada em conta quando da edição do despacho decisório ora apreciado;
(xxi) o erro de fato cometido pelo contribuinte não se restringiu à informação
do IRRF com o CNPJ equivocado, fato que não teve relevância na
apuração do saldo negativo que se faz presente na DIPJ/2004, posto que a
única parcela de crédito efetivamente apropriada foi a CSLL Mensal
Paga por Estimativa de R$ 369.340,56;
(xxii) o somatório das estimativas de CSLL pagas foi de R$ 254.865,48.
Contudo, o valor da estimativa de janeiro/2003 e parte da estimativa de
fevereiro/2003 estão com seus valores suspensos em razão de auditoria
interna, questão controlada no processo 16327.903079/2008-45. Registre-
se que os valores suspensos atingiram o montante de R$ 66.697,97;
(xxiii) por fim, conclui que o valor de estimativas pagas a ser computado no
presente julgado será o seguinte: R$ 254.865,48 - R$ 66.697,97 = R$
188.167,51.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 162/173), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR, sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente apresentou PER/DCOMPs por meio dos quais informou a
existência de saldo negativo de CSLL do exercício 2004, ano-calendário
2003 no valor original de R$ 93.761,02, bem como declarou a
compensação deste crédito com débitos de CSLL (2469-01), referente ao
período de outubro de 2005; CSLL (2469-01), referente ao período de
fevereiro de 2005, CSLL (2469-01), referente ao período de junho de 2005
e CSLL (2469-01), referente ao período de agosto de 2008;
(ii)
Despacho Decisório, por sua vez, houve por bem não homologar as
compensações
declaradas
no
07439.49644.250507.1.3.03-0657;
31662.27723.250507.1.7.03-2025;
00836.66172.250507.1.7.03-5160;
41600.47745.250507.1.7.03-6726;
18444.02743.311006.1.7.03-1812
e
35560.33416.230609.1.7.03-7005, ao fundamento de que inexistiria saldo
negativo de CSLL apurado pelo Contribuinte na DIPJ exercício 2004, ano
calendário 2003, em razão da não confirmação das retenções na fonte da
Contribuição Social (Código de Receita 6188) no importe de R$
48.864,24;
(iii)
verifica-se o d. julgador pautou-se no exercício de 2003 tal como o
despacho decisório, o que é um equívoco já que o referido despacho é
relativo ao exercício de 2004;
(iv)
Secretaria da Receita Federal do Brasil apontou dentre os PER/DCOMPs
não homologados os de número 00836.66172.250507.1.7.03-5160 e
41600.47745.250507.1.7.03-6726;
(v)
nessas compensações foram utilizados créditos oriundos de saldo
negativo de CSLL do exercício 2003, ano calendário 2002 diferentemente
do objeto do presente despacho decisório, que analisou crédito referente
ao saldo negativo de CSLL relativo ao exercício de 2004, ano calendário
2003;
(vi)
a fundamentação do v. acordão está baseada em PER/DCOMPs que não
guardam essa relação direta com o saldo negativo de CSLL do exercício
de 2004. Ora, se o Despacho Decisório não está revestido de informações
coerentes, a consequência será a preterição do direito de defesa da
Recorrente;
(vii)
o r. Despacho Decisório é nulo em relação a não homologação das
PER/DCOMPs
00836.66172.250507.1.7.03-5160
e
41600.47745.250507.1.7.03-6726, uma vez que estas têm como
fundamento saldo negativo de CSLL do exercício 2003, ano calendário
2002, enquanto que o r. Despacho Decisório não reconheceu o saldo
negativo de CSLL do exercício 2004;
(viii) o Despacho Decisório aponta que a retenção na fonte realizada pela Fonte
Pagadora inscrita no CNPJ/MF sob o no 00.508.903/0009-35 não restou
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

comprovada. De fato, o Recorrente reconhece que a indicação fora
errônea, tendo em vista que deveria ter sido apontado a Fonte Pagadora
inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.445.105/0001-78;
(ix)
o julgador não se atentou-se ao equívoco mencionado, já que houve erro
material quando da indicação do CNPJ;
(x)
o valor da retenção na fonte não comprovada importa em R$ 48.864,24,
ao passo que pelo mencionado no Informe de Rendimento houve
retenção no importe de R$ 70.062,38, ou seja, valor suficiente para as
compensações declaradas;
(xi)
por fim, pleiteia pela observância do princípio da verdade material.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
05/10/2020 (e-fl. 158), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 03/11/2020 (e-
fl. 160), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Preterição do Direito de
Defesa
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida seria nula por preterição do direito de
defesa, pois “a fundamentação do V. Acordão está baseada em PER/DCOMPs que não guardam
essa relação direta com o Saldo Negativo de CSLL do exercício de 2004”, nos seguintes termos:
“O Despacho Decisório, por sua vez, houve por bem não homologar as compensações
declaradas no 07439.49644.250507.1.3.03-0657; 31662.27723.250507.1.7.03-2025;
00836.66172.250507.1.7.03-5160;
41600.47745.250507.1.7.03-6726;
18444.02743.311006.1.7.03-1812 e 35560.33416.230609.1.7.03-7005, ao fundamento
de que inexistiria saldo negativo de CSLL apurado pelo Contribuinte na DIPJ
exercício 2004, ano calendário 2003, em razão da não confirmação das retenções na
fonte da Contribuição Social (Código de Receita 6188) no importe de R$ 48.864,24.
No entanto, o Julgador não reconheceu o erro cometido, mantendo o não
reconhecimento ao direito creditório pleiteado, não merecendo subsistir a não
homologação das compensações declaradas. Contudo, verifica-se o d. julgador pautou-
se no exercício de 2003 tal como o despacho decisório, o que é um equívoco já que o
referido despacho é relativo ao exercício de 2004.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil apontou dentre os PER/DCOMPs não
homologados
os
de
número
00836.66172.250507.1.7.03-5160
e
41600.47745.250507.1.7.03-6726. Ocorre que nessas compensações foram utilizados
créditos oriundos de saldo negativo de CSLL do exercício 2003, ano calendário 2002
diferentemente do objeto do presente despacho decisório, que analisou crédito
referente ao saldo negativo de CSLL relativo ao exercício de 2004, ano calendário
2003.
Ora, a motivação do presente Despacho Decisório reside no fato do colhimento das
informações prestadas pelo Recorrido através da DIPJ e dos PER/DCOMPs. No
entanto, como é cediço, o fundamento do Despacho Decisório deve guardar íntima
relação com o fato que o ensejou, sob pena de cerceamento do direito de defesa do
Contribuinte.
Como se observa, a fundamentação do V. Acordão está baseada em PER/DCOMPs
que não guardam essa relação direta com o Saldo Negativo de CSLL do exercício de
2004. Ora, se o Despacho Decisório não está revestido de informações coerentes, a
consequência será a preterição do direito de defesa do Recorrido”. (e-fls. 167/168,
g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Como visto, tanto para o PER/DCOMP 00836.66172.250507.1.7.03-5160, quanto
para o 41600.47745.250507.1.7.03-6726, o crédito foi informado no PER/DCOMP no
00751.70397.310305.1.3.03-0991, o qual foi retificado pelo PER/DCOMP no
31662.27723.250507.1.7.03-2025, o que diz respeito precisamente ao documento
objeto do despacho decisório pela pessoa jurídica contraditado.
Em outras palavras, se o crédito utilizado nos PER/DCOMPs de números
00836.66172.250507.1.7.03-5160 e 41600.47745.250507.1.7.03-6726 foi informado
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

no PER/DCOMP no 00751.70397.310305.1.3.03-0991 (posteriormente retificado pelo
documento de no 31662.27723.250507.1.7.03-2025) e este tem por crédito o saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 2003, por óbvio que as compensações
especificadas nos documentos de números 00836.66172.250507.1.7.03-5160 e
41600.47745.250507.1.7.03-6726 estão ancoradas no mesmo saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2003, fundamento com base no qual indefiro o pedido formulado
pela requerente.” (e-fl. 121, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o crédito utilizado nos
PER/DCOMPs de números 00836.66172.250507.1.7.03-5160 e 41600.47745.250507.1.7.03-
6726 foi informado no PER/DCOMP no 00751.70397.310305.1.3.03-0991, posteriormente
retificado pelo documento de no 31662.27723.250507.1.7.03-2025, o qual tem por crédito o
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003. Confira-se:

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob viés
diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por preterição do
direito de defesa. A propósito:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. Não resta
caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade da decisão
recorrida, quando nesta são apreciadas todas as alegações contidas na peça
impugnatória, sem omissão ou contradição, e perícia é negada porque despicienda.
(Processo n° 10725.721189/2014-60. Acórdão n° 2003-002.366. Sessão de 23/06/2020.
Relator Raimundo Cássio Gonçalves Lima, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/06/2003
a
31/12/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NULIDADE
INOCORRÊNCIA Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa se o
Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento e a fundamentação legal que o ampara DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE ALEGAÇÕES NULIDADE
INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está obrigada a decidir de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento. Não se
verifica nulidade na decisão em que a autoridade administrativa julgou a questão
demonstrando as razões de sua convicção PRÊMIOS DE INCENTIVO
SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por depender do desempenho
individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou seja, contraprestação de
serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE LEGAL Na ausência de
apresentação de documentos necessários à apuração do exato montante do tributo, a
auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por aferição indireta.
Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735. Acórdão n° 2402-
003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade, de modo que não se acolhe a preliminar
alegada.

Mérito
A irresignação não merece prosperar.
De plano, vale pontuar que a Recorrente pleiteou, através do PER/DCOMP no
31662.27723.250507.1.7.03-2025 (e-fls. 75/79), o crédito a título de saldo negativo de CSLL,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

relativo ao ano-calendário 2003, exercício 2004, com origem em alegada retenção na fonte no
valor de R$ 93.761,02 (noventa e três mil, setecentos e sessenta e um reais e dois centavos).
Confira-se:

Contudo, o Despacho Decisório (e-fl. 80) concluiu pela não homologou da
compensação pleiteada, já que a parcela referente à retenção na fonte, no valor R$ 48.898,78
(quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), não foi
confirmada. Confira-se:

Com relação à parcela de retenção na fonte não confirmada, verifica-se que o
acórdão recorrido reconheceu valor, inclusive, superior ao pleiteado, de R$ 70.062,38 (setenta
mil, sessenta e dois reais e trinta e oito centavos):
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Em alinhamento com a versão da defesa, a parcela correspondente à retenção da
CSLL confirmada no Comprovante Anual de Retenção foi de R$ 70.062,38,
enquanto o valor levado para a apuração do saldo negativo foi de R$ 48.864,24 com o
que, a princípio, tal quantia poderá ser aceita na apuração do saldo negativo.” (e-fl.
123, g.n.)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

Ocorre que, ao verificar se os rendimentos haviam sido oferecidos à tributação, a
C. 3a Turma Julgadora (“DRJ/FOR”), observou que apenas uma parte dos rendimentos foram
levados à tributação, de forma que foi possível “referendar o valor de R$ 60.287,00”, nos
seguintes termos:
“Como o percentual dos rendimentos levados à tributação foi de 86,05%, será
possível referendar o valor de R$ 60.287,00 (R$ 70.062,38 x 0,8605).
Todavia, como o contribuinte informou no PER/DCOMP o valor de R$ 48.864,24, esta
quantia de IRRF será referendada no presente julgado, a ser somada à parcela de R$
44.896,78 já confirmada no despacho decisório, chegando-se ao IRRF a ser computado
no saldo negativo em análise, no valor de R$ 93.761,02.” (e-fl. 124, g.n.)
Acrescentou ainda, que as retenções na fonte (R$ 93.761,02) não foram
consideradas na composição do saldo negativo, apurado na DIPJ/2004. De forma que, a única
parcela informada na composição do referido crédito foram as estimativas pagas no valor de R$
369.340,56 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e seis
centavos). Confira-se:
“Como verificado, a despeito de haver registrado no PER/DCOMP a existência de
retenções na fonte no total de R$ 93.761,02, referido valor não foi levado para a
linha 44 da ficha 17 acima apresentada.
A única parcela informada na composição do crédito foi aquela evidenciada na linha
41 - CSLL Mensal Paga por Estimativa, no valor de R$ 369.340,56, tratando-se de
informação que estranhamente não foi levada em conta quando da edição do despacho
decisório ora apreciado.
Ante o que foi constatado é possível se afirmar que o erro de fato cometido pelo
contribuinte não se restringiu à informação do IRRF com o CNPJ equivocado, fato que
não teve relevância na apuração do saldo negativo que se faz presente na DIPJ/2004,
posto que a única parcela de crédito efetivamente apropriada foi a CSLL Mensal
Paga por Estimativa de R$ 369.340,56”. (e-fl. 125, g.n.)
Da análise da DIPJ/2004, Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (e-fl. 63), observa-se que, de fato, consta apenas as estimativas na composição
do saldo negativo de CSLL:

Nesse contexto, ao analisar se as estimativas realmente estavam pagas, a C. 3a
Turma Julgadora verificou que, do total informado (R$ 369.340,56), apenas R$ 254.865,48
(duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)
foram efetivamente pagas, nos seguintes termos:
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

“O somatório das estimativas de CSLL pagas foi de R$ 254.865,48. Contudo, o valor
da estimativa de janeiro/2003 e parte da estimativa de fevereiro/2003 estão com seus
valores suspensos em razão de auditoria interna, questão controlada no processo
16327.903079/2008-45. Registre-se que os valores suspensos atingiram o montante de
R$ 66.697,97.
Tentou-se verificar a situação atual das suspensões, o que não foi possível em razão de o
processo respectivo não constar da plataforma do eprocesso, com o que não há como se
atestar a presença dos atributos da certeza e da liquidez desta parcela do crédito, na
forma determinada pelo caput do art. 170, CTN2 .
Portanto, o valor de estimativas pagas a ser computado no presente julgado será o
seguinte: R$ 254.865,48 - R$ 66.697,97 = R$ 188.167,51.
A tabela a seguir disposta coloca lado a lado as informações presentes na DIPJ/2004, no
PER/DCOMP contendo a demonstração do crédito e, por fim, o resultado encontrado no
presente julgado:
”(e-fl. 131, g.n.)
Da análise das razões recursais, é possível observar que a Recorrente não
apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da Autoridade Fiscal,
tampouco quanto ao suposto saldo negativo de CSLL em cotejo com as estimativas apuradas,
limitando-se à alegação genérica de que “houve erro material quando da indicação do CNPJ”,
de modo que o acórdão recorrido não merece retoques.
Por conseguinte, verifica-se que a questão foi devidamente analisada pelo acórdão
recorrido, no qual sublinhou-se:
“Ante o que foi constatado é possível se afirmar que o erro de fato cometido pelo
contribuinte não se restringiu à informação do IRRF com o CNPJ equivocado, fato
que não teve relevância na apuração do saldo negativo que se faz presente na
DIPJ/2004, posto que a única parcela de crédito efetivamente apropriada foi a
CSLL Mensal Paga por Estimativa de R$ 369.340,56.” (e-fl. 125, g.n.)
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 3a Turma da DRJ/FOR no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.752 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903813/2011-71

Por fim, quanto à pretensão para que as intimações sejam dirigidas ao procurador
da Recorrente, não há qualquer respaldo legal, porquanto a questão encontra-se sumulada
neste Conselho.
Nesse sentido preceitua a Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Com efeito, por força no disposto no artigo 72 do Regimento Interno do
CARF7 (RICARF), obrigatoriamente, adota-se para o presente a referida súmula,
reconhecendo-se a falta de previsão legal para acolhimento do pleito.
Logo, o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

7 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 282
DF CARF MF
Original